Tribunal: TJPA
Processo: 0837599-79.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10121 - Desapropriação
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837599-79.2019.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: ANDERSON ANDRE BRAGA PALHETA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DE BENFEITORIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. LITÍGIO EFETIVO. MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação de desapropriação de benfeitoria declarada de utilidade pública, determinou a incorporação do bem ao patrimônio estadual e fixou a indenização no valor já depositado pelo ente expropriante.

2.

O recurso limita-se à impugnação da condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais. Sustenta-se a incidência do art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941 para afastar a sucumbência.

3.

A sentença acolheu integralmente a avaliação administrativa apresentada pelo expropriante. O réu apresentou contestação e impugnou o valor ofertado a título de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação do ente expropriante ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais em ação de desapropriação de benfeitoria, quando houve contestação e controvérsia judicial sobre o valor da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso não impugna a desapropriação nem o valor da indenização fixada. A controvérsia recursal restringe-se aos ônus sucumbenciais.

4.

O art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941 prevê disciplina específica para honorários em ações expropriatórias, mas não afasta, de modo absoluto, a incidência do princípio da sucumbência.

5.

A apresentação de contestação com impugnação ao valor ofertado demonstra a existência de litígio efetivo. Esse quadro justifica a imposição de honorários advocatícios e custas processuais.

6.

O CPC aplica-se subsidiariamente. A fixação dos honorários nos termos do art. 85, § 2º, do CPC não evidencia violação ao regime jurídico da desapropriação no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É cabível a condenação do ente expropriante ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais em ação de desapropriação, quando houver litígio efetivo sobre o valor da indenização.

2. O art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941 não afasta, por si só, a incidência do princípio da sucumbência.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA),
data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da
Ação de Desapropriação de Benfeitoria nº 0837599-79.2019.8.14.0301,
ajuizada pelo ESTADO DO PARA, em face de
ANDERSON ANDRE BRAGA PALHETA.

Em síntese, conforme a petição inicial, o ente público ajuizou ação de desapropriação de benfeitorias localizadas na Margem Direita do Canal Tucunduba, Passagem Gracinha, nº 22, Bairro Montese, Belém/PA, com área total de 85,29 m2, declaradas de utilidade pública pelo Decreto Estadual nº 30/2019.

Sustentou a urgência da medida para viabilização de obras públicas, requerendo a imissão provisória na posse e o pagamento de indenização no valor de R$ 20.420,00, conforme avaliação administrativa realizada pela Secretaria competente.

Regularmente citado, o requerido apresentou Contestação, impugnando o valor ofertado a título de indenização, sob o argumento de que teria despendido quantia superior, estimada em R$ 60.000,00, pleiteando, assim, a revisão do valor indenizatório.

No curso do processo, foi deferida a imissão provisória na posse mediante depósito do valor ofertado pelo Estado. A decisão acolheu integralmente a avaliação apresentada pelo Estado, entendendo inexistir justificativa razoável para afastar o laudo de avaliação no valor de R$ 20.420,00.

O requerido, por sua vez, pleiteou o levantamento da quantia depositada.

Após a instrução processual, sobreveio a sentença, julgando procedente o pedido, com resolução de mérito, para declarar incorporada ao patrimônio do Estado do Pará a benfeitoria descrita na inicial, determinando o pagamento da indenização nos termos do valor já depositado, por entender inexistirem elementos capazes de afastar a avaliação administrativa apresentada pelo ente público.

Na ocasião, a parte autora foi condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais, os quais foram fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Irresignado, o ESTADO DO PARA interpôs Apelação Cível, sustentando, em síntese, a impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais em ações de desapropriação, sob fundamento no art. 27, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

Alegou que a sentença contrariou a legislação específica ao impor condenação sucumbencial, defendendo que, nas hipóteses de desapropriação, a fixação de honorários deve observar parâmetros próprios e restritivos.

Ao final, requereu a reforma da sentença nesse ponto específico.

Não foram apresentadas Contrarrazões, conforme certidão constante dos autos.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento do recurso, deixando de opinar quanto ao mérito, nos termos do art. 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A controvérsia recursal restringe-se à análise da legalidade da condenação do ente expropriante ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais no âmbito de ação de desapropriação de benfeitoria.

Verifica-se, inicialmente, que a sentença recorrida julgou procedente a ação, acolhendo integralmente a avaliação apresentada pelo próprio ente público, fixando a indenização no valor ofertado e determinando a incorporação da benfeitoria ao patrimônio estatal.

A insurgência do apelante não se dirige contra o mérito da desapropriação ou contra o valor da indenização fixada, mas exclusivamente contra a condenação em honorários advocatícios e custas processuais.

Nesse contexto, não prospera a alegação de impossibilidade de condenação sucumbencial. Isso porque, embora o Decreto-Lei nº 3.365/41 estabeleça regras específicas para a fixação de honorários em ações expropriatórias, não afasta, de forma absoluta, a incidência do princípio da sucumbência, sobretudo quando há resistência à pretensão ou discussão judicial acerca do valor da indenização.

No caso concreto, houve apresentação de Contestação com impugnação ao valor ofertado, o que evidencia a instauração de litígio efetivo, justificando a incidência dos encargos sucumbenciais.

Ademais, a fixação de honorários encontra respaldo no regime geral do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente, não havendo demonstração de violação direta ao dispositivo legal invocado pelo apelante.

Diante disso, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM, NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença
a quo,
conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 02/06/2026